Tribunal: STF
Processo: RE 95350
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE-VENDEDOR,
RECONHECIDO EM FACE DAS PROVAS. APLICAÇÃO DO ART. 1.092 DO CC COM O
AFASTAMENTO DO ALEGADO INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE- COMPRADOR.
RESCISAO DENEGADA.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. NEGATIVA DE VIGENCIA
DOS ARTIGOS 955 E 959, I, DO CÓDIGO CIVIL NÃO COMPROVADA.
RE NÃO CONHECIDO.  SUMULAS 291, 279, 454 E 400.
RE NÃO CONHECIDO. SUMULAS 291, 279, 454 E 400.